Tribunal: STF
Processo: Rcl 25767
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Empresa de Correios e Telégrafos – ECT afirma haver o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0044200-24.2008.5.15.0017, inobservado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 586.453/SE.
    Narra que o Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Similares de São José do Rio Preto/SP, em 27 de março de 2008, ajuizou contra si e o Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – Postalis, entidade de previdência complementar, ação objetivando impedir a liquidação compulsória do Plano de Benefícios Definido – PBD. Salienta o acolhimento, em primeira instância, de preliminar, sendo reconhecida a incompetência funcional da Primeira Vara do Trabalho de São José do Rio Preto e, presente dano de extensão nacional, definido o Distrito Federal como foro, determinando-se a remessa do processo ao distribuidor de ações trabalhistas. Protocolado, pela entidade de previdência, recurso ordinário, foi parcialmente provido, para declarar-se a competência de Vara do Trabalho situada na sede do Tribunal Regional, em Campinas, ficando afastado o argumento relativo à incompetência material da Justiça especializada, no que em jogo verba previdenciária envolvendo contrato de trabalho. Embargos de declaração acabaram desprovidos. Ressalta a interposição, por si e Postalis, de recursos de revista, não conhecidos no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, ante falta de prequestionamento, considerados a ausência de adoção de óptica sob o ângulo do artigo 114, inciso IX, da Constituição Federal e o equívoco quanto à indicação de ofensa ao artigo 202, § 2º, da Lei Maior, porquanto não versada a questão da competência no tocante a processos em que discutida complementação de aposentadoria. Noticia consignada erronia relativamente à demonstração do alegado dissídio jurisprudencial. Diz do insucesso de embargos declaratórios, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa. Menciona formalizado recurso extraordinário, com base em negativa de prestação jurisdicional e afronta aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 114, inciso IX, e 202, § 2º, da Constituição Federal, o qual foi inadmitido. Esclarece que se entendeu suficiente a fundamentação do acórdão dos recursos de revista, no que a constatação de óbice processual teria impedido a análise do tema de fundo, atinente à competência. Em relação à suposta contrariedade aos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, enfatiza reconhecido o envolvimento de matéria legal, tendo sido evocada a falta de repercussão geral quando em debate o preenchimento de requisitos de admissibilidade de recurso cuja apreciação cabe a tribunal diverso. O enfoque foi confirmado em agravo, impondo-se nova multa.
    Aponta desrespeito ao acórdão alusivo ao recurso extraordinário nº 586.453, frisando proclamado, sob o regime da repercussão maior, na Sessão de 20 de fevereiro de 2013, cumprir à Justiça comum processar e julgar ações contra entidade de previdência privada a versarem complementação de proventos de aposentadoria. Menciona a modulação dos efeitos da decisão, mantidos na Justiça especializada os casos com sentença de mérito proferida até aquela data. Esclarece caber à Justiça Federal o processamento das demais causas. Alega configurada a repercussão geral da questão debatida no recurso extraordinário, presente o artigo 1.035, § 3º, do Código de Processo Civil, no qual previsto o pressuposto quando impugnado acórdão contrário à jurisprudência do Supremo.
    Sob o ângulo do risco, remete à proximidade do trânsito em julgado.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia do acórdão atacado. Busca, alfim, a cassação, inclusive no que diz respeito às multas aplicadas, e a remessa do processo à Justiça Federal ou, sucessivamente, ao Supremo para apreciação do recurso extraordinário.
    2. Inexiste descompasso com o que assentado pelo Pleno, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 586.453/SE. A leitura das peças revela que o Colegiado reclamado, ao julgar os recursos de revista, não adotou óptica sobre a competência da Justiça do Trabalho, esclarecendo ausente prequestionamento. No tocante à arguida transgressão ao artigo 202, § 2º, da Constituição Federal, entendeu não versada, no preceito, matéria relacionada à competência de órgão judiciário. Eis os termos da ementa confeccionada pelo Tribunal Superior do Trabalho:
    ANÁLISE DOS RECURSOS DE REVISTA INTERPOSTOS PELO PRIMEIRO RECLAMADO (POSTALIS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS) E PELA SEGUNDA RECLAMADA (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT). COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. I. No tocante à alegação de violação do art. 114, IX, da CF/88, registre-se que a Corte Regional não solucionou a questão sob o enfoque da matéria nele disciplinada (Súmula nº 297 deste Tribunal). II. A indicação de violação direta do art. 202, § 2º, da Constituição Federal não viabiliza o conhecimento do recurso de revista, pois o referido dispositivo constitucional não trata da competência para processar e julgar demandas relativas a complementação de aposentadoria. III. Tampouco a indicação de divergência jurisprudencial viabiliza o conhecimento do recurso de revista, pois os arestos colacionados não servem para demonstrar conflito de teses, por serem oriundos de órgãos que não se enquadram na hipótese prevista na alínea a do art. 896 da CLT ou por não informarem a fonte oficial nem o repositório autorizado em que foram publicados, desatendendo ao preconizado na Súmula nº 337, I, alínea a, deste Tribunal Superior. IV. Recursos de revista de que se não conhece.
    (Processo nº 44200-24.2008.5.15.0017, relator ministro Fernando Eizo Ono, Diário da Justiça eletrônico de 24 de abril de 2015.)
    O debate ficou limitado à adequação dos recursos de revista. No recurso extraordinário nº 598.365/MG, relator ministro Carlos Ayres Britto, o Supremo assentou a falta de repercussão maior, em virtude da inexistência de matéria constitucional, quando a controvérsia diz respeito à adequação de recurso da competência de Tribunal diverso, regido por normas legais, como ocorre na situação concreta. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem. 
Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator